Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704410-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CAPUT, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. DECOTE. CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de uso de documento falso (art. 304, caput, c/c art. 297, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta. 2. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. 3. Nos termos do art. 63 do CP, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. A condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência. 4. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação de ofício. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 383 do CPP, porque o julgador teria considerado fato diverso do narrado na denúncia embasar a condenação; b) artigos 17 e 304, ambos do Código Penal, asseverando que ser incabível a condenação por ter o recorrente supostamente apresentado um documento que sequer existia à época; c) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de se tratar de circunstância do próprio tipo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, incisos LV, LIV, II, LVII e XLVI, da Constituição Federal, por inobservância aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da legalidade, da presunção de inocência e da individualização da pena, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 383 do CPP, 17, 59 e 304, todo do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “diversamente do alegado pela defesa, o fato de terem sido anexadas à notícia crime certidões de matrículas datadas de 28/12/2015 (após a data da assinatura da cédula bancária - 24/09/2015), não configura crime impossível, porquanto o conjunto probatório evidencia, de forma inconteste, que o réu fez uso de documento público falso como se verdadeiro fosse. Com efeito, o réu ofereceu em garantia, conforme aposto no contrato de cédula bancária, lotes que sabia não serem de sua propriedade, mediante a apresentação à instituição financeira das respectivas certidões de matrículas que, além de não terem sido emitidas pelo Cartório de Santo Antônio do Descoberto, ostentam informação inverídica, no sentido de ser o réu o legítimo proprietário dos lotes. Registre-se que a entrega, no ato da assinatura da cédula de crédito bancário, de documentos emitidos em data posterior reforça a falsidade das certidões apresentadas pelo réu” (ID Num. 58415791 - Pág. 15); “o expressivo valor envolvido no negócio aumenta a reprovabilidade da conduta, pois expõe a vítima a risco de considerável prejuízo, na hipótese de inadimplemento do contrato, agora esvaziado da principal garantia” (ID Num. 58415791 - Pág. 16). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extraordinário quanto à apontada contrariedade ao artigo 5o, incisos LV, LIV, II, LVII e XLVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017